Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-72.2021.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001683-72.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEJANDRO PEDRO DE SOUZA - CPF: 061.102.421-79 (APELANTE), GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 915.479.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA APARECIDA AFONSO - CPF: 019.973.151-90 (VÍTIMA), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEJANDRO PEDRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA E DE SEU VALOR – PROCEDÊNCIA – SIMETRIA ENTRE PENA CORPORAL E DE MULTA - PROVIDO PARCIALMENTE..

Diante da comprovação, a partir dos elementos que circundam o fato, de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa. Nas situações em que a capacidade econômica do agente não esteja comprovada nos autos, a pena pecuniária deve ser fixada no mínimo legal. A quantidade de dias-multa deve ser estabelecida em simetria com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001683-72.2021.8.11.0055

APELANTE: ALEJANDRO PEDRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alejandro Pedro de Souza
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo no 1001683-72.2021.8.11.0055, cujos termos lhe impuseram a pena de 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixados à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo, em razão da prática delitiva descrita no art. 180,
caput
, do Código Penal (ID145301932).

Inconformado, interpôs o presente recurso, onde pugnou (
i
) por sua absolvição em razão do desconhecimento da origem ilícita do bem, (
ii
) pela desclassificação para o crime de receptação culposa e (
iii
) pela reforma da dosagem da quantidade e valor dos dias-multa (ID 145301937).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação foram pelo não provimento do recurso interposto (ID 145301943).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento da irresignação, tão somente para que a pena de multa seja fixada em 10 (dez) dias-multa e no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID 150696156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEJANDRO PEDRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Alejandro Pedro de Souza
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (ID 145301895).

De acordo com a inicial acusatória, em “
30 de dezembro de 2020, por volta das 9h, na residência localizada Rua 68 esq. Rua 64-C, Kitnet de esquina, última casa, Jardim Monte Líbano, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Alejandro Pedro de Souza (“Tangarazin/Tangará”), com consciência e vontade, adquiriu e/ou recebeu coisa de sabia ser produto de crime, consistente em 1 (um) anel de ouro com brilhantes, pertencente à vítima Adriana Aparecida Afonso
”.

Menciona que restou apurado que no dia 29/12/2020, “
ocorreu um roubo no estabelecimento comercial “Marfim Madeiras”, praticado por Claudinei da Silva Junior (“Índio”) e o adolescente Renan Aparecido Lourenço da Silva (16 anos), oportunidade em que foram subtraídos diversos bens, dentre eles, um anel de ouro pertencentes às vítimas Adriana Aparecida Afonso e seu esposo (não identificado), proprietários do estabelecimento comercial roubado, conforme consta do Processo no 1000439-11.2021.8.11.0055
”.

Em seguida, concluiu que “
no dia seguinte (30/12/2020), o denunciado Alejandro Pedro de Souza recebeu o referido anel de ouro roubado por Claudinei e o menor Renan, como pagamento de uma dívida que estes possuíam, não tendo o indiciado exigido qualquer documento ou recibo que demonstrasse a origem lícita do bem, portanto, sabia que se tratava de produto de crime. Em seguida, o denunciado foi até uma joalheria para tentar vender o anel de ouro, instante em que a polícia, que estava em diligência a procura dos autores do roubo, foi informada e deteve o indiciado em estado flagrancial, na posse do bem subtraído. O anel foi reconhecido, avaliado em R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) e devolvido às vítimas
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos nos autos do inquérito policial no 162.4.2021.80, notadamente nos depoimentos do PMMT Gil Brito de Barros Figueiredo (ID 145301888 – pp. 03/04) e PMMT Allan do Prado Florêncio (ID 145301888 – pp. 06/07), do investigador de polícia civil Weverton Crispim de Oliveira (ID 145301888 – pp. 08/09), nas declarações da vítima Adriana Aparecida Afonso (ID 145301888 – pp. 10/11), no auto de avaliação indireta no 162.3.2020.20521 (ID 145301888 – p. 16) e no interrogatório do apelante (ID 145301888 – pp. 19/21).

Nesta fase, os principais elementos produzidos consistiram nas declarações da vítima Adriana Aparecida Afonso que afirmou “
QUE a declarante alega ser esposa do senhor EDIVAN; QUE a declarante alega que na data de ontem registrou o BO 2020.320641 sobre o roubo que ocorreu em sua empresa, Madeireira Marfim;
QUE então foi informado à declarante que na data de hoje o suspeito ALEJANDRO PEDRO DE SOUZA foi detido, e estava de posse de um anel que certamente é objeto do roubo ocorrido em sua empresa
; QUE então foi demonstrado para a declarante o referido anel, que a mesma alega ser de ouro, e disse: ‘é o anel do meu esposo sim, este anel que roubaram ontem lá da empresa, arrancaram do meu esposo no momento do roubo’; QUE ‘é um anel de ouro puro, e está mais de 15 (quinze) anos na família dele
” (ID 145301888 – pp. 10/11).

A estas declarações, somam-se as prestadas pelos policiais militares PMMT Gil Brito de Barros Figueiredo (ID 145301888 – pp. 03/04) e PMMT Allan do Prado Florêncio (ID 145301888 – pp. 06/07), os quais disseram “
que ao chegar no local, o suspeito foi abordado e na revista foi encontrado o referido anel em sua posse; Que na data de ontem teve um roubo a estabelecimento BO registro no 2020.320641 one foram subtraídos vários pertences,
incluindo esse anel já reconhecido através de foto pela vítima; Que ao indagar o suspeito sobre o anel, disse ter comprado hoje pela manhã na região da rodoviária, não sabendo informar a procedência
”.

Em seu interrogatório, o apelante
Alejandro Pedro de Souza
afirmou que “
eu peguei o anel por dívida do INDINHO e RENAN, eles estavam devendo uma moto para mim, mas não sabia que o anel era roubado, os dois estavam me devendo, por usso eu peguei
” (ID 145301888 – pp. 19/21).

Durante a fase instrutória colheu-se os depoimentos da vítima Adriana Aparecida Afonso, do PMMT Gil Brito de Barros, bem como do interrogatório do apelante
Alejandro Pedro de Souza
.

A vítima ratificou as suas declarações prestadas em sede policial e afirmou “
que, após o seu estabelecimento comercial ter sido roubado, tomou conhecimento que um indivíduo estava tentando vender um anel em determinada relojoaria, razão por que, a Polícia foi acionada, momento em que efetuou a prisão do agente na posse do objeto
” (Sentença – ID 145301932).

O PMMT Gil Brito de Barros Figueiredo, durante a instrução processual, salientou que “
no dia em questão, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência, tendo em vista que determinado indivíduo estava tentando realizar a venda de um anel no centro desta urbe.
Nesta senda, consignou que, em diligências, logrou êxito em abordar o réu na posse do objeto roubado no dia anterior em determinado estabelecimento comercial. Por fim, salientou que o réu disse que o anel foi recebido a título de pagamento de uma dívida, razão por que, tentou realizar a venda do objeto em questão
” (Sentença – ID 145301932).

Já o apelante
Alejandro Pedro de Souza
, ao ser interrogado perante o juízo
a quo
, “
confirmou que, no dia em questão, comprou o anel de pessoas desconhecidas com o pretexto de revender o objeto. Ademais, disse que quando estava tentando vender o objeto, foi preso pela Polícia Militar. Por fim, o réu esclareceu que desconfiou da procedência ilícita do anel, todavia, resolveu comprar o objeto com o propósito de revender para ganhar dinheiro
”.

À luz destes elementos, é possível proceder a análise dos argumentos defensivos.

Naquilo que concerne aos pleitos absolutório e de desclassificação para a modalidade culposa, a irresignação não comporta provimento, uma vez que os elementos de prova colacionados ao feito demostram que o réu tinha perfeita consciência da origem ilícita do bem.

Em primeiro lugar, o auto de avaliação indireta no 162.3.2020.20521 (ID 145301888 – p. 16) sublinhou que o anel receptado pelo apelante foi avaliado em R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), ou seja, nãos e tratava de qualquer objeto, mas uma joia de material valioso e de fácil percepção do seu alto valor.

Todavia, o crime de receptação “
exige que o agente saiba que o produto recebido deriva de crime
. Essa exigência, que diz respeito à consciência da ilicitude, incorpora-se aqui como elemento normativo do tipo.
É preciso um juízo de valor sobre as circunstâncias para aferir essa consciência do agente, sem a qual o tipo não se aperfeiçoa
” (BUSATO, Paulo César.
Direito Penal
. Vol. 2. Parte Especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2017, p. 646).

E analisando as circunstâncias em que se deu o recebimento do objeto, tem-se que ao menos duas versões apresentadas nos autos o explicam: em uma delas, o apelante o recebeu a título de pagamento de uma suposta dívida (segundo depoimento judicial da testemunha
PMMT Gil Brito de Barros Figueiredo e interrogatório do apelante em sede policial – ID 145301888 – pp. 19/21).

Na segunda versão possível, decorrente do interrogatório judicial, tem-se que o apelante
Alejandro Pedro de Souza
teria adquirido o objeto de pessoas desconhecidas, a fim de vendê-los.

Todavia, qualquer que seja a versão acolhida, o crime de receptação permanece claro.

Seja a título de recebimento de dívida, seja comprado por terceiros, em qualquer situação, o apelante não se acautelou diante do recebimento/aquisição de um objeto extremamente valioso, ao não exigir nota fiscal, ou qualquer outro documento a deixar clara a origem lícita do bem.

Ademais, não é possível perder de vista que o apelante deu duas versões distintas, uma em sede policial e outra na judicial, além de ter afirmado que desconfiou da origem ilícita do anel adquirido/recebido.

Em suma, o conjunto de fatos que gravitam em torno do caso em tela, não deixam dúvidas de que o apelante estava animado por conduta evidentemente
dolosa
, não havendo falar-se em possibilidade de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa.

Por fim, cumpre destacar, que
“
no crime de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta
culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018).

Frente ao exposto,
rejeito
os argumentos defensivos pugnando pela absolvição do apelante ou pela desclassificação do delito para a modalidade culposa, em virtude das provas demonstrarem, sem sombra de dúvidas, a origem ilícita do objeto.

Contudo, no que diz respeito ao pleito de redimensionamento da pena de multa e de seu valor, o apelo é procedente. Isso porque, conquanto a pena privativa de liberdade tenha sido fixada no mínimo legal, a pena pecuniária foi estabelecida acima do valor mínimo, logo, deve ser redimensionada. Neste sentido: “
a quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta
” (N.U 1000584-41.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

No que concerne ao valor da pena pecuniária, não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica do apelante.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de estabelecer a pena pecuniária imposta ao apelante em 10 (dez) dias-multa e fixá-la à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023